Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. ONCOLÓGICO. ANEMIA RESULTANTE DA NEOPLASIA. INDICAÇÃO EM BULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Tempestividade. A agravante foi intimada por oficial de justiça para cumprimento da liminar no dia 16 de julho (ID 204279341 do processo de origem). O termo final para interposição de agravo de instrumento foi dia 6 de agosto, data na qual o recurso foi interposto, sendo, portanto, tempestivo.
2 – Custeio de Medicamento de Uso Domiciliar. O Art. 10, inc. VI, da Lei 9656/1998 exclui a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de medicamento para tratamento domiciliar, salvo aqueles destinados a tratamento de neoplasias e de seus efeitos adversos. A jurisprudência do STJ estabelece que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo aqueles para tratamento de neoplasias e os de administração assistida utilizados na internação na modalidade home care (AgInt no AREsp n. 2.174.657/RS, relator Ministro Humberto Martins).
3 – O agravado foi diagnosticado com neoplasia mielodisplástica classificada como de baixo risco e apresenta sintomas de anemia em decorrência da neoplasia cuja gravidade pode requerer a transfusão de sangue, caso não seja devidamente tratada.
4 – O medicamento prescrito tem indicação em bula para a enfermidade do agravado. “Se você estiver em tratamento com quimioterapia ARANESP é utilizado para tratar a anemia sintomática em pacientes adultos com cânceres que não sejam malignidades mieloides que estejam em tratamento com quimioterapia”.
5 – Recurso conhecido e desprovido. (k)